Tribunal: TJSP
Processo: 2069333-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se insurge contra a decisão judicial que, reconsiderando deliberação anterior, indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente. Busca a realização de novo cálculo de pena. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num

Ementa:
"Habeas corpus" em que se insurge contra a decisão judicial que, reconsiderando deliberação anterior, indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente. Busca a realização de novo cálculo de pena. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade – evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo do "habeas corpus" em substituição a recurso ordinário previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei no 7.210/84), pelo que este "habeas corpus" mostra-se incognoscível. 2. Não configuração de um quadro de manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão de "habeas corpus" de ofício. Não avulta, desde logo, o desacerto da decisão judicial, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ". Ordem não conhecida.